Tribunal: TJMT
Processo: 1022493-05.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022493-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 772.199.701-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO — ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
NÃO CABIMENTO.

Não cabe agravo interno contra acórdão, a teor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ana Cristina da Silva
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si.

Assegura que no título executivo judicial “
não fala em salário inicial, muito menos salário base
”, porquanto “
restou definido que a base de cálculo para incorporação da progressão funcional vertical da carreira é o vencimento percebido pelo agravante
”.

Requer o provimento do recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não há contrarrazões (Id. 173436161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ana Cristina da Silva
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por si contra o
Município de Sinop
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, cujo teor, no ponto de interesse é o seguinte:

[...] Desse modo, coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringir-se à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à ‘base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento’ ser, segundo o Impugnante, ‘o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário’, vejo que, novamente, lhe assiste razão.

[...]

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, também merecem acolhimento, observando-se o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema nº 905 - do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Logo, procedente a pretensão do Impugnante.

‘Ex positis’, acolho os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta decisão, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1017887-20.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 95846703 – fls. 2/6).

A Câmara, por maioria negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Ana Cristina da Silva, em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO CALCULADO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR — PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PARCELA EXCEDENTE.

Constatada a existência de excesso de execução, impõe-se a exclusão da parcela excedente no cumprimento de sentença.

Recurso não provido. (Id. 166851676).

Contra esse acórdão
Ana Cristina da Silva
interpôs agravo interno. Contudo, este recurso é cabível tão somente para impugnar decisão monocrática do relator, a teor do artigo 1.021, cabeça, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ademais, a interposição de agravo interno contra a decisão do Colegiado caracteriza erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que, restrita às hipóteses em que houver dúvida sobre o recurso cabível.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15,
o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada
. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 0002204-34.2010.8.11.0018, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 23 de fevereiro de 2023). [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.

I - Os arts. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão monocrática.

II -
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração
.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ, Primeira Seção, agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de divergência em recurso especial, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023